Tribunal: TJSP
Processo: 0000874-76.2021.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Decisão que defere a progressão ao regime semiaberto independente do pagamento da pena de multa – Inconformismo Ministerial – Não acolhimento – Desnecessidade de exigência do pagamento da multa como condição para deferimento da progressão de regime – Precedentes desta Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.